Tribunal: CARF
Processo: 18108.001309/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.001309/2007-69
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.466 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001309/2007-69
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.466 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.001309/2007-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 2402-002.284, de recurso voluntário, e que foram totalmente
admitidos pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (i) exclusão da multa por descumprimento de obrigação acessória na hipótese de
anulação da obrigação principal; e (ii) retroatividade benigna - recurso fazendário; e (iii)
decadência do lançamento de obrigações acessórias - recurso da contribuinte. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. É de 05 (cinco) anos o
prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DAS NFLD ́S
RESPECTIVAS.
Em se tratando o presente lançamento de obrigação acessória com relação direta e de
dependência em face dos lançamentos principais, a sorte do julgamento do Auto de
Infração deve obedecer ao que decidido no julgamento das NFLD ́s respectivas.
MULTA
MORATÓRIA.
CONFISCO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
Não cabe ao CARF a análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.941/09. FUNDAMENTO LEGAL A SER
UTILIZADO PARA O CÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA APLICADA AO
CONTRIBUINTE. INFORMAÇÕES EM GFIP. ART. 32A da Lei 8.212/91.
Em razão da superveniência da Lei 11.941/09, uma vez verificado que o contribuinte
apresentou Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social GFIP
com informações que não compreendiam todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, deve ser considerado, para fins de recálculo da multa a ser aplicada, o
disposto no art. 32A da Lei 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para adequação da multa ao artigo 32A da Lei n° 8.212/91, caso mais benéfica, e
para excluir da autuação a parte da multa aplicada relativa aos pagamentos efetuados a
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.466 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.001309/2007-69

título de bolsa de estudos para custeio de cursos de capacitação e qualificação
profissional.
O sujeito passivo foi autuado por ter apresentado a GFIP com os dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições – auto de infração CFL 68.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
Primeira matéria
- conforme acórdão paradigma 2403-01.169, não há dispositivo legal que obrigue a
tramitação de processos conexos para julgamento conjunto;
- cabe ressaltar, quanto ao acórdão recorrido, que a NFLD correlata foi anulada por
vício formal;
- é desnecessário o julgamento prévio da NFLD (obrigação principal) ou até mesmo o
julgamento conjunto desta com o Auto de Infração;
- quanto às NFLDs correlatas, seu julgamento somente ocorreu em momento posterior
ao do auto de infração e, ainda assim, uma delas foi julgada parcialmente procedente;
- se a obrigação acessória é autônoma, o eventual perecimento da obrigação principal
não lhe atinge.
Segunda matéria
- conforme acórdão paradigma 2401‐00.127, o cálculo da multa deve ser efetuado pela
aplicação do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996;
- no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais
benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art.
35‐A da MP 449.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões e
recurso especial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo basicamente pediu o desprovimento do apelo
fazendário.
Em seu recurso especial, a contribuinte sustenta o seguinte:
- conforme acórdãos paradigmas 2403-002.184 e 9101-001.443, em se tratando de
obrigação acessória, é aplicável o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Intimada, a Fazenda Nacional basicamente postulou o desprovimento do recurso
da contribuinte.
Em sessão de julgamento de 18 de abril de 2018, o julgamento do presente feito
foi convertido em diligência, para providenciar a apensação do presente processo ao de no
35564.005332/2006-83, com retorno dos processos à relatora, para julgamento conjunto, se
possível. Todavia, e conforme despacho de encaminhamento de efl. 451:
A resolução foi cumprida com a apensação do processo 18108.001309/2007-69 ao
processo 35564.005332/2006-83 e foram encaminhados para a Conselheira relatora
Patrícia da Silva para julgamento em conjunto. A referida Conselheira indicou para a
pauta o processo principal 35564.005332/2006-83 e foi julgado na sessão de
23/07/2019, mas não indicou o processo apenso 18108.001309/2007-69, e com isso não
foi julgado.
Diante disso, foi feita a desapensação dos processos e juntada a cópia da decisão
do Acórdão de Recurso Especial do processo 35564.005332/2006-83 no presente processo.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.466 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.001309/2007-69

Em face da extinção do mandato da conselheira relatora, os autos foram
distribuídos a este conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso do sujeito passivo
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Com efeito, e como pontuado no exame prévio de admissibilidade, o acórdão
paradigma 2403-002.184, diante da existência do descumprimento de obrigação acessória
decorrente da falta de informação de fatos geradores em GFIP, entendeu ser aplicável o art. 150,
§ 4o, do Código, ao passo que a decisão recorrida, nessa mesma hipótese, entendeu ser aplicável
o art. 173, inc. I.
1.2
DECADÊNCIA
Discute-se nos autos se o prazo de decadência para lançamento de obrigações
acessórias é contado na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ou de acordo
com o seu art. 173, I.
Essa questão do prazo decadencial das obrigações acessórias foi recentemente
sumulada neste Conselho, conforme se vê na Súmula CARF 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros, ex vi do art. 45, VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Em sendo assim, o recurso especial do contribuinte deve ser desprovido.
2
Recurso da Fazenda Nacional
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas entendo que a recorrente
demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente apenas em
relação à segunda matéria: retroatividade benigna.
Para demonstrar a divergência em relação à primeira matéria, a recorrente
transcreveu a ementa do acórdão paradigma 2403‐001.169 e partes de seu voto. Ocorre que, na
ementa do paradigma, inexiste qualquer menção sobre replicar ao julgamento da obrigação
acessória os resultados dos julgamentos das obrigações principais. Já nos trechos do voto que
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.466 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.001309/2007-69

foram transcritos pela recorrente, parece que o pedido da contribuinte, no paradigma, havia sido
no sentido de que os processos fossem julgados em conjunto e de forma simultânea. Ora,
julgamento conjunto e simultâneo é hipótese distinta de replicar a decisão de um processo já
julgado, pois nesta última hipótese o processo principal já foi objeto de decisão (definitiva ou
não). A hipótese de julgamento conjunto e simultâneo parece assemelhar-se ao julgamento de
processos apensos ou de processos decididos na mesma sessão de julgamento. Isto é, ao que
parece, o colegiado paradigmático julgou, em preliminar, sobre a necessidade de julgamento
conjunto e simultâneo, e não sobre a necessidade ou desnecessidade de reproduzir uma decisão
já proferida em processo principal para o processo acessório. Na transcrição do voto, feita pela
recorrente, essa circunstância de que o pedido fora feito em caráter preliminar fica um pouco
mais clara:
(i) Julgamento conjunto e simultâneo deste processo administrativo com os processos
17546.000868/200720 e 17546.000872/200798
“Analisemos.
A argumentação da Recorrente não prospera porque além de encontrar óbices no
procedimento operacional da Secretaria da Receita Federal do Brasil e também do
Ministério da Fazenda, tem‐se que o art. 9o do Decreto 70.235/1972 apenas estabelece
que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Ou seja, conforme se depreende do art. 9o, Decreto 70.235/1972, não há, na legislação
de regência do processo administrativo fiscal, dispositivo que obrigue a tramitação de
processos conexos para julgamento conjunto.
(...)
Diante do exposto, não prospera a argumentação da Recorrente.
DO MÉRITO
Veja-se que, no presente caso, foram replicados ao julgamento da obrigação
acessória os resultados dos julgamentos das obrigações principais. No julgado paradigmático,
todavia, e diante da falta de juntada do seu inteiro teor (a recorrente não juntou ao recurso o
inteiro teor da decisão paradigma) e de outros trechos do decisum, não é possível assegurar-se da
existência de interpretação divergente a esse respeito. Como dito, parece que a decisão
paradigmática analisou, em preliminar, sobre a desnecessidade de julgamento simultâneo e
conjunto dos processos.
Ou seja, analisando-se o recurso especial, é impossível assegurar-se sobre a
existência efetiva de interpretações distintas, lembrando-se que o art. 67, §§ 1o e 6o, do
Regimento, preceitua que o recurso deve demonstrar a legislação tributária interpretada de
forma divergente. Diz o § 1o que “não será conhecido o recurso que não demonstrar a
legislação interpretada de forma divergente” e determina o § 6o que “o recurso deverá
demonstrar a divergência arguida”. Por tais razões, o § 8o preleciona que a divergência deverá
ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Logo, o recurso deve ser conhecido apenas no ponto atinente à retroatividade
benigna.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.466 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.001309/2007-69

2.2
RETROATIVIDADE BENIGNA
A tese recursal da retroatividade benigna defendida pela Fazenda Nacional está
amparada pela Súmula CARF 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
No caso concreto, houve o descumprimento de obrigação principal e acessória, o
que enseja a aplicação do citado verbete sumular.
Logo, o recurso especial deve ser provido neste ponto.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo; e por conhecer parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital